Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735869-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGARIDA AZEVEDO DOS SANTOS AGRAVADO: VALMIRA SOUZA AZEVEDO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0712291-06.2020.8.07.0006, id 125575493). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 01/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR